Tribunal: TJSP
Processo: 2237812-63.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
R No 1, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1993, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 80, DE 18 DE JUNHO DE 2010, AMBAS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA/SP – PREVISÃO DO 'CAPUT' QUE INSTITUI INDISTINTO PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NAS HIPÓTESES PREVISTAS EM SEUS INCISOS – INÉPCIA AFASTADA – PETIÇÃO INICIAL QUE ESPECIFICA AS NORMAS DE PARÂMETRO DE CONTROLE – BENEFÍCIO REMUNERATÓRIO ORIGINARIAMENTE PREVISTO NO ARTIGO 7o, INCISO XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ADOTADO PELA CARTA ESTADUAL EM SEU ARTIGO 124, §3o, MAS DESTINADO EMINENTEMENTE AOS TRABALHADORES 'DE BAIXA RENDA' - NORMA MUNICIPAL QUE NÃO FAZ QUALQUER DISTINÇÃO QUANTO AO PONTO, POSSIBILITANDO O PAGAMENTO À UNIVERSALIDADE DOS SERVIDORES LOCAIS – IMPOSSIBILIDADE, POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA RAZOABILIDADE, CONTRARIANDO AINDA A FINALIDADE DO PRÓPRIO BENEFÍCIO – APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DA TÉCNICA DA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO, DE MODO A MANTER VÁLIDO E VIGENTE TAL VANTAGEM, RESTRINGINDO SEU ALCANCE AOS LEGITIMADOS – ADOÇÃO DO PARÂMETRO DO REGRAMENTO VIGENTE NA ESFERA FEDERAL – PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2237812-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/02/2022

Data de publicação:

09/02/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 180 CAPUT, BEM COMO INCISOS I A V E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 1, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1993, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 80, DE 18 DE JUNHO DE 2010, AMBAS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA/SP – PREVISÃO DO 'CAPUT' QUE INSTITUI INDISTINTO PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NAS HIPÓTESES PREVISTAS EM

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 180 CAPUT, BEM COMO INCISOS I A V E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR No 1, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1993, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 80, DE 18 DE JUNHO DE 2010, AMBAS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA/SP – PREVISÃO DO 'CAPUT' QUE INSTITUI INDISTINTO PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NAS HIPÓTESES PREVISTAS EM SEUS INCISOS – INÉPCIA AFASTADA – PETIÇÃO INICIAL QUE ESPECIFICA AS NORMAS DE PARÂMETRO DE CONTROLE – BENEFÍCIO REMUNERATÓRIO ORIGINARIAMENTE PREVISTO NO ARTIGO 7o, INCISO XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ADOTADO PELA CARTA ESTADUAL EM SEU ARTIGO 124, §3o, MAS DESTINADO EMINENTEMENTE AOS TRABALHADORES 'DE BAIXA RENDA' - NORMA MUNICIPAL QUE NÃO FAZ QUALQUER DISTINÇÃO QUANTO AO PONTO, POSSIBILITANDO O PAGAMENTO À UNIVERSALIDADE DOS SERVIDORES LOCAIS – IMPOSSIBILIDADE, POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA RAZOABILIDADE, CONTRARIANDO AINDA A FINALIDADE DO PRÓPRIO BENEFÍCIO – APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DA TÉCNICA DA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO, DE MODO A MANTER VÁLIDO E VIGENTE TAL VANTAGEM, RESTRINGINDO SEU ALCANCE AOS LEGITIMADOS – ADOÇÃO DO PARÂMETRO DO REGRAMENTO VIGENTE NA ESFERA FEDERAL – PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.